Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador TEÓFILO CAETANO Número do processo: 0721268-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DA COSTA DOS REIS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Daniel da Costa dos Reis em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. –, indeferira a tutela de urgência incidental que formulara almejando que seja cominada à operadora a obrigação de promover sua imediata internação em leito de UTI no Hospital Home, ao argumento de que o nosocômio integra a rede credenciada e possui estrutura adequada a seu tratamento, não estando a fornecedora atinando para suas necessidades terapêuticas. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata cominação à agravada da obrigação de autorizar sua internação em hospital da rede credenciada com suporte de UTI, conforme indicação médica, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de multa diária, e, ao final, a confirmação da medida incidental que postulara. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a ação originária tem como escopo o cumprimento da obrigação contratual assumida pela operadora de saúde de custear o tratamento médico do qual necessita, conforme prescrição médica, não se tratando de ação restrita à disponibilização de home care, mas de custeio do tratamento adequado, de acordo com o quadro clínico que apresenta e a recomendação do médico que o assiste. Verberara que na própria petição inicial que a aparelha fora formulado pedido principal de manutenção da internação hospitalar, sendo o home care indicado de forma expressa como alternativa subsidiária, apenas se garantidas todas as condições técnicas equivalentes àquelas do ambiente hospitalar. Verberara que o fato novo – necessidade urgente de UTI – não modifica a natureza do direito discutido, tampouco exige o manejo de nova demanda, tratando-se de situação que se insere nos mesmos fundamentos jurídicos que aparelharam a ação: a obrigação da operadora de saúde de assegurar o tratamento adequado à condição do paciente, conforme as diretrizes médicas atualizadas. Pontuara que, portanto, o indeferimento da medida cautelar com base em suposta extrapolação da causa de pedir revela a interpretação restritiva e equivocada do objeto da ação, confundindo forma de execução do tratamento com o direito pleiteado, que se traduz no fornecimento do tratamento adequado à sua saúde, independentemente do local em que se realize, de modo que a decisão guerreada desconsideraria o conteúdo do pedido inicial e comprometeria a efetividade do processo. Afirmara que, conquanto a decisão agravada tenha assentado que não estaria demonstrada eventual negativa expressa de internação por parte da agravada, como fundamento adicional para o indeferimento da tutela, essa justificativa ignoraria aspecto igualmente relevante e que também integra o objeto da demanda: o direito do autor de escolher, dentre os hospitais credenciados, aquele que entende oferecer condições adequadas ao seu tratamento. Aduzira que a ação não discute apenas se o plano irá ou não custear a internação, mas em que termos essa cobertura se dará, inclusive quanto à escolha do local de atendimento, consignando que a liberdade de escolha do hospital credenciado não pode ser limitada por critérios econômicos exclusivos da operadora, sobretudo quando o paciente já estivera em unidade anteriormente indicada pela ré e não recebera tratamento compatível com sua condição clínica. Sustentara que o pedido cautelar, quanto ao ponto, também visa impedir que a operadora restrinja de forma abusiva o exercício desse direito contratual e legal, impondo alternativas que não garantam a integralidade do tratamento necessário. Asseverara que, sob essa linha de raciocínio, sequer houvera negativa, mas limitação das opções de escolha que são direito do beneficiário do plano de saúde, realizada de forma consciente pela operadora, o que configuraria recusa velada em autorizar a internação no hospital de sua escolha, de modo a configurar conduta omissiva incompatível com os deveres lhe afetos, especialmente diante do quadro de urgência. Pontuara que a medida requestada não apenas busca evitar o agravamento de sua saúde, mas assegura a efetivação de uma das garantias centrais do contrato de plano de saúde, a saber, a liberdade de escolha entre os prestadores credenciados, com base em critérios médicos, e não exclusivamente financeiros. Defendera ressoar legítimo que o Juízo determine, de forma imediata, a autorização da internação vindicada, valendo-se do poder previsto no artigo 139, inciso IV do estatuto processual, para impor o cumprimento da obrigação com a urgência compatível com o risco envolvido, o que configuraria medida compatível com o dever de condução ativa do processo e com a necessidade de preservar sua função social, sobretudo em ações que envolvem direitos fundamentais, como a saúde e a dignidade da pessoa humana. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Daniel da Costa dos Reis em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que maneja em desfavor da agravada – Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. –, indeferira a tutela de urgência incidental que formulara almejando que seja cominada à operadora a obrigação de promover sua imediata internação em leito de UTI no Hospital Home, ao argumento de que o nosocômio integra a rede credenciada e possui estrutura adequada a seu tratamento, não estando a fornecedora atinando para suas necessidades terapêuticas. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata cominação à agravada da obrigação de autorizar sua internação em hospital da rede credenciada com suporte de UTI, conforme indicação médica, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de multa diária, e, ao final, a confirmação da medida incidental que postulara. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de tutela de urgência de caráter incidental, indeferira a pretensão de cominação à operadora de plano de saúde da obrigação de imediata cobertura da internação do agravante em leito de UTI, no hospital que individualizara, aos fundamentos de que, a par de o pedido não se conformar ao objeto da lide, não ficara demonstrada a recusa da agravada em autorizar a internação vindicada. Emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar a pretensão antecipatória. Como cediço, a tutela de urgência de natureza antecipada consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do próprio direito vindicado, velando pela utilidade do processo, por sua efetividade e pelo princípio que apregoa que deve ter duração razoável. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição desde logo, e não somente ao final. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase de delibação preambular, a probabilidade do direito por ele invocado. Pontue-se que é incontroverso que o relacionamento havido entre os litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravada, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços, e o agravante, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados. Inscreve-se o liame, pois, na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, a pretensão originariamente formulada pelo consumidor deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação estabelecida entre as partes, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Estabelecidas essas premissas, consoante pontuado, o aventado litígio estabelecido incidentalmente entre as partes derivara da pretensão de cominação à agravada da obrigação de autorizar e custear internação do agravante, em leito de unidade de terapia intensiva no Hospital Home. O agravante se encontra em tratamento na modalidade home care, consoante já lhe restara assegurado no curso da lide principal, e, segundo sustentado, experimentara piora em seu estado clínico geral, com episódios de febre, evidenciando os exames aos quais se submetera piora importante da função renal e aumento de marcadores inflamatórios[2]. Alinhados esses registros e abstraída qualquer discussão acerca do fundamento primário alinhavado pelo Juízo a quo, consubstanciado na inovação da causa de pedir e do pedido originariamente deduzidos, do alinhado emerge a constatação de que a postulação aviada pelo agravante decorrera, não da negativa da agravada em fomentar-lhe a internação em unidade de terapia intensiva que lhe fora prescrita, mas tão somente da pretensão de que a internação seja realizada em unidade hospitalar especificada pelo paciente – Hospital Home. Registre-se que não consta dos elementos materiais coligidos aos autos negativa expressa proveniente da agravada de cobertura à internação postulada, havendo sido demonstrado, ao revés, por meio de capturas de tela coligidas aos autos pelo próprio agravante[3], a disponibilidade do hospital apontado em receber o paciente via pronto-socorro, denotando a inexistência de comprovação de que algum profissional ou clínica deixara de lhe fomentar atendimento por recusa de cobertura por parte da operadora e, quiçá, denunciando a inexistência de litígio. Consoante se depreende de suas razões recursais e do detido cotejo dos autos subjacentes, informara o agravante existir hipotética, genérica e “velada” recusa da agravada em disponibilizar-lhe a internação em unidade de terapia intensiva que lhe está prescrita, sem, contudo evidenciar a efetiva negativa da operadora, mas a disponibilidade em realizar seu atendimento, inclusive, com observância do hospital que elegera, evidenciando que não restara demonstrada a subsistência de controvérsia quanto à pretensão de que a operadora seja compelida a fomentar o tratamento vindicado. Em suma, conforme assinalado na decisão desafiada, não subsiste comprovação de que está havendo recusa no fomento do atendimento demandado por parte da agravada, inclusive porque atualmente já fomenta a prestação que lhe fora imposta em ambiente domiciliar. Sob essa realidade é que o direito invocado pelo agravante, em sede incidental, soa desguarnecido da plausibilidade necessária à sua outorga em caráter de urgência. Em não havendo recusa no custeio do tratamento e havendo profissionais e estabelecimentos integrantes da rede credenciada aptos a fomentá-lo, inclusive pelo hospital que elegera, o pleito incidental que deduzira carece do necessário interesse processual. Acaso houvesse comprovação de recusa da operadora, defronte indicação médica, promover sua internação em ambiente hospitalar, transpondo-se do atendimento home care que atualmente lhe é fomentado, a situação e resolução seriam diversas. De acordo com a regulamentação vigente, deve o beneficiário do plano procurar os profissionais capacitados e vinculados à rede credenciada da operadora aptos a fomentar-lhe os atendimentos e tratamentos dos quais necessita. Na espécie, consoante o por ele mesmo pontuado, o hospital que elegera como mais adequado à sua internação integra a rede credenciada e, ao ser contatado, informara a disponibilidade de atendê-lo, inicialmente via pronto socorro. Sob essa realidade, não sobeja possível compelir a operadora a cumprir obrigação cuja recusa não restara demonstrada, mas fora aventada de forma genérica, notadamente quando demonstrado que o beneficiário encontra-se regularmente assistido via de profissionais disponibilizados pela operadora em ambiente domiciliar. A legislação de consumo visa equilibrar a relação entre fornecedor e consumidor, não criar direitos destinados ao presumido hipossuficiente. O almejado pelo agravante, sob essa realidade, carece, pois, de lastro material, sobejando que a pretensão que deduzira não detém lastro jurídico para sustentar-se, pois, consoante alinhavado, o tratamento do qual necessita lhe está sendo regularmente disponibilizado, pretendendo seja cominada à agravada obrigação a cujo cumprimento não apresentara recusa. Reprise-se que as coberturas convencionadas vêm sendo fomentadas pela agravada, inexistindo demonstração de qualquer negativa advinda da operadora, inclusive no tocante à internação do agravante no hospital que escolhera de acordo com suas necessidades terapêuticas. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação alinhada no recurso ressente-se, ao menos nessa análise perfunctória, de plausibilidade, tendo em vista, em verdade, a ausência de interesse processual do agravante quanto à postulação incidental que aviara. Ressalve-se que a resolução ora empreendida não implica desobrigação da agravada em fomentar os tratamentos prescritos ao agravante segundo o contratado e a regulamentação vigorante, podendo, inclusive, a postulação ser renovada, caso evidenciada recusa ilegítima pela operadora do plano de saúde. Diante dos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, corroborando, ao menos por ora, o indeferimento da tutela provisória de caráter incidental que demandara o agravante. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado, fazendo-se os autos conclusos, oportunamente, ao eminente Relator natural do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 237190987 (fl. 610), Ação Cominatória no 0702566-36.2024.8.07.0011. [3] - ID Num. 237193898 (fls. 617/618), Ação Cominatória no 0702566-36.2024.8.07.0011.